Tribunal: TJMT
Processo: 0005723-81.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005723-81.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[K. G. F. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO GIMENES RODRIGUES - CPF: 967.707.401-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REJEITADA
- DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -
RECURSO
DESPROVIDO.

Segundo precedentes atuais da jurisprudência, a saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno o fornecimento de medicamento e o custeio do tratamento daquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental, desde que comprovada a necessidade e especificidade do tratamento e demais componentes e insumos pleiteados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a
sentença proferida pelo Juízo da
Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude
da Comarca de Rondonópolis que,
nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pela infante Kayla Gimeses Rodrigues, julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso à disponibilização de integral tratamento de saúde à paciente mediante o fornecimento dos insumos Pregomin (09 latas/mês) e Neoforte (06 latas/mês), bem como dos medicamentos Vigabatrina 500mg (75 Cp/mês), Oxcarbazepina 600mg (90 ml/mês) e Clobazan 10mg (15 cp/mês), devendo, para tanto, ser apresentado receituário médico atualizado a cada 06 (seis) meses.

Nas razões, o Município de Rondonópolis suscita a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que o tratamento é de alta complexidade, devendo a responsabilidade recair somente ao Estado de Mato Grosso.

No mérito, argui que a sentença viola os princípios orçamentários, pois impõe despesa não prevista na lei orçamentária, demandando do Executivo a realocação de valores específicos para o custeio da pretensão, bem como causa desequilíbrio econômico-financeiro aos entes municipais.

Ao final, após discorrer sobre o princípio da separação dos poderes, pugna pelo provimento do recurso (IDs. 24944007 a 24944009).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 24944013).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a
sentença proferida pelo Juízo da
Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude
da Comarca de Rondonópolis que,
nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pela infante Kayla Gimeses Rodrigues, julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso à disponibilização de integral tratamento de saúde à paciente mediante o fornecimento dos insumos Pregomin (09 latas/mês) e Neoforte (06 latas/mês), bem como dos medicamentos Vigabatrina 500mg (75 Cp/mês), Oxcarbazepina 600mg (90 ml/mês) e Clobazan 10mg (15 cp/mês), devendo, para tanto, ser apresentado receituário médico atualizado a cada 06 (seis) meses.

O recurso não merece, contudo, ser provido.

Com efeito, é sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Assim, sem razão o recorrente quanto à sua propalada ilegitimidade passiva.

De igual modo, não assiste razão ao recorrente quanto às alegações de que a sentença não observou os princípios orçamentários e o interesse da coletividade e de que
as reiteradas decisões obrigando o município a custear tratamentos de saúde tem gerado
desequilíbrio
econômico-financeiro, havendo, portanto, uma ingerência indevida do Poder Judiciário na matéria.

Como se sabe, a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6º e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever dos entes públicos viabilizá-la à sociedade.

Por força desta garantia constitucional, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Entender em contrário, aliás, violaria o direito à vida - pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Nesse sentido, confira-se julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
verbis
:

“APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL - MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE E EXISTÊNCIA DIGNA - ILEGITIMIDADE PASSIVA -RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - FÉ DO GRAU DO PROFISSIONAL - PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL - QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS - RECURSO IMPROVIDO.

1. (...).

2. O direito à saúde e vida se sobrepõe a qualquer outro valor, inaplicáveis, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária e escassez de recursos.

3. Alegadas limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

4. Eventual compensação ocorrente entre os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0471.16.007843-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 12/04/2019)

Na mesma esteira, examinando questão semelhante, este Tribunal de Justiça já decidiu que,

“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”.
(Apelação/Remessa Necessária nº 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019) (destaquei).

Em suma, o direito à vida e à saúde não pode ser obstaculizado por questões financeiras ou relacionadas à divisão interna de competências entre os entes públicos.

De igual modo, não há falar-se em violação ao princípio da separação dos poderes em decorrência da atuação do Judiciário na defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois as intervenções deste Poder decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Nesse sentido:

“(...) ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS -
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.
3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). (...) (STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).
Grifei.

Desta feita,
uma vez comprovado nos autos que a paciente
, menor de
03 (três) anos e 01 (um) mês de idade à época da propositura da ação, foi diagnosticada com gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta, outras reações de intolerância alimentar não classificadas, epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas, com crises parciais complexas e paraplegia e tetraplegia, bem como que, em razão desse quadro clínico, necessita dos
insumos e medicamentos prescritos pelo médico assistente, cujo ônus financeiro a sua família não possui condições de suportar, torna-se impossível afastar a responsabilidade do poder público em oferecer as mínimas condições para o restabelecimento da sua saúde.

Ressalte-se, ademais, que, nos termos do art. 227 da Constituição da República e do art. 11, §2º, do ECA, são garantidos à criança e ao adolescente proteção e prioridade absoluta, proteção essa que, obviamente, estende-se ao direito à saúde.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença, que aplicou o melhor direito no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Rondonópolis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020